Tribunal: TJBA
Processo: 0304854-58.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0304854-58.2015.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): APELADO: MUNDICAR MULTIMARCAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 390 DO STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CONTAGEM AUTOMÁTICA. TEMA 1.184 DO STF. RACIONALIZAÇÃO DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Barreiras contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal, com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80. Discute-se no recurso a inocorrência da prescrição, a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública antes do decreto extintivo e a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) determinar se ocorreu a prescrição intercorrente considerando os marcos temporais definidos pelo Tema 390 do STJ; e (ii) verificar, subsidiariamente, a ausência de interesse de agir sob a ótica do Tema 1.184 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 390 (REsp 1.340.553/RS), fixou a tese de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e o respectivo prazo prescricional iniciam-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. No caso concreto, a ciência inequívoca da frustração da citação ocorreu em 05/09/2016. O prazo de suspensão de um ano encerrou-se em 05/09/2017, iniciando-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, cujo termo final ocorreu em 05/09/2022. Considerando que a sentença extintiva foi prolatada apenas em 16/09/2024, restou consumada a prescrição intercorrente, sendo desnecessária nova intimação da Fazenda Pública para o início da contagem, conforme jurisprudência vinculante. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, uma vez que a paralisação do feito não decorreu exclusivamente dos mecanismos da Justiça, mas da ausência de diligências efetivas da Exequente para localizar o devedor ou bens passíveis de penhora durante o longo lapso temporal. Em reforço argumentativo, aplica-se o entendimento do STF no Tema 1.184 (Repercussão Geral), que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor (R$ 35.338,05 no caso) quando não demonstradas medidas administrativas prévias de cobrança ou exaurimento das vias extrajudiciais, evidenciando a falta de interesse de agir pela ineficácia da via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. O prazo de 1 (um) ano de suspensão e o subsequente prazo prescricional da prescrição intercorrente iniciam-se automaticamente da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou de bens (Tema 390/STJ). 2. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa (Tema 1.184/STF). Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, § 4º; CPC, art. 924, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 390); STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184); STJ, Súmula 106 (distinção). Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0304854-58.2015.8.05.0022, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE BARREIRAS e como Apelado EDVALDO PEREIRA DA SILVA TRANSPORTES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01